Tribunal: STF
Processo: ARE 1380943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. LAPSO TEMPORAL. POSSE INITERRUPTA E INCONTESTADA. ANIMUS DOMINI. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. ABANDONO DO IMÓVEL PELOS ANTERIORES PROPRIETÁRIOS. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Para a aquisição originária da propriedade pela usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, afigura-se necessário provar que o possuidor exercia-a de maneira ininterrupta, inconteste e com animus domini, sendo que, no que tange ao tempo, revela-se imprescindível que o Autor da Ação prove, além da posse com animus domini, o decurso do prazo 10 (dez) anos, no caso de haver estabelecido o imóvel como sua moradia habitual, ou nele houver realizado obras ou serviços de caráter produtivo.



    II. Consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "A declaração de usucapião é forma de aquisição originária da propriedade ou de outros direitos reais, modo que se opõe à aquisição derivada, a qual se opera mediante a sucessão da propriedade, seja de forma singular, seja de forma universal. Vale dizer que, na usucapião, a propriedade não é adquirida do anterior proprietário, mas, em boa verdade, contra ele. A propriedade é absolutamente nova e não nasce da antiga. É adquirida a partir da objetiva situação de fato consubstanciada na posse ad usucapionem pelo interregno temporal exigido por lei. Aliás, é até mesmo desimportante que existisse antigo proprietário." (STJ; REsp 941.464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 29/06/2012)



    III. No caso dos autos, os elementos de prova são precisos em apontar que os Recorridos abandonaram o imóvel nos idos do ano de 2002 e foram morar no Chile, a teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas, às fls. 433 e 434, sendo que, por outro lado, o Recorrido apresentou diversos documentos que denotam haver assumido, perante o imóvel, a postura de possuidor, com ânimo de proprietário, se declarando responsável pelo recolhimento de tributos referentes ao imóvel, bem como adimplindo uma divida junto ao Banco Santander S.A., de natureza hipotecária, que pendia sobre o imóvel.



     IV. Subsistem, ainda, Declarações de fls. 12 e fl. 44, bem como comprovantes de residências datados do ano de 2003, no sentido de reconhecer que o Recorrido utiliza o imóvel como residência habitual desde o ano de 2003.



    V.A alegada falsidade de Contrato de Particular de Promessa de Compra e Venda não restou aviada através de incidente processual pertinente, sendo de destacar, outrossim, que em se tratando de usucapião extraordinária, a discussão afeta à natureza da posse exercida pelo Recorrido não se aparenta pertinente.



    VI. Não possui repercussão para os presentes autos a declaração, em Processo Judicial (documentos de fls. 522/525), de o Recorrido possuir residência em outro endereço, qual seja, Rua Francisco Chagas (antiga Travessa Pacoba), n° 309, Bairro Glória, Vila Velha - ES, haja vista referida declaração ocorrer em momento posterior ao prazo da prescrição aquisitiva alegada (2003-2013), bem como por não constituir requisito à declaração da prescrição aquisitiva a demonstração e inexistência de outras propriedades do Autor da Ação de Usucapião Extraordinária.



    VII. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXII; 170, inciso III; e 183, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente